Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA E JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - JUÍZO SUSCITADO.
1. O delito em discussão se refere ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, da Lei 9503/97) e amolda-se perfeitamente ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, não havendo, a princípio, qualquer fundamento para excluí-lo da competência do Juizado Especial Criminal.
2. Não constado nos autos qualquer informação no sentido de que os envolvidos no acidente estivessem com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não há que se falar em incidência do art. 303, § 2o, da Lei 9503/97 e, por consequência, na competência da Vara de Delitos de Trânsito.
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF.